Tribunal: TJMT
Processo: 1010895-74.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010895-74.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA PAULA BATISTA - CPF: 730.939.551-49 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE DE SA DOS SANTOS - CPF: 612.511.283-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1010895-74.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:
ANA PAULA BATISTA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Ana Paula Batista contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., reduzindo a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença proferida na ação de indenização por danos morais cumulada com lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, ao deixar de considerar elementos individualizados do caso para justificar a redução do quantum indenizatório, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para a rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara as questões suscitadas, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária, a essencialidade do serviço e a existência de dano presumido, porém fixando o valor indenizatório com base em precedentes da Câmara e na uniformização de critérios jurisprudenciais.

5. A decisão não incorre em omissão ou contradição, uma vez que apresenta fundamentos objetivos para a quantificação do dano moral, não se exigindo que o magistrado rebata individualmente todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara das razões de convencimento.

6. O uso dos aclaratórios com o objetivo de reabrir a discussão de mérito afronta a finalidade específica desse recurso e pode ensejar sanções em caso de reiteração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A redução do valor da indenização por danos morais, com base em parâmetros jurisprudenciais consolidados e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza omissão ou contradição no acórdão. 2. É inadmissível a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada, salvo se presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º; 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1010895-74.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:
ANA PAULA BATISTA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA PAULA BATISTA
em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
para o fim de reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com lucros cessantes.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado reconheceu expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária e a ocorrência de dano
in re ipsa
, bem como a falha na prestação do serviço essencial, mas, ainda assim, procedeu à redução do quantum indenizatório, sem analisar os elementos fáticos individualizados do caso concreto, notadamente a gravidade da lesão, a dependência da energia elétrica para o exercício da atividade laboral da autora e os impactos à sua subsistência e dignidade.

Assevera que houve manifesta omissão quanto aos fundamentos da sentença originária que fixou a indenização em patamar mais elevado, e que a redução operada destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do caráter pedagógico da condenação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados, com a reforma do julgado no tocante ao valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 304324851, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso vertente, não se constata a existência de qualquer dos referidos vícios a justificar o acolhimento do recurso integrativo.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, tendo, inclusive, reconhecido a responsabilidade objetiva da concessionária pelo corte indevido de energia, a característica de dano
in re ipsa
e a essencialidade do serviço.

Contudo, quanto à valoração do dano extrapatrimonial, entendeu por bem reduzir o montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento nos parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em casos similares, considerando a necessidade de uniformização das decisões judiciais e a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar enriquecimento sem causa.

Não há, pois, qualquer contradição entre o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária e a modulação do valor indenizatório. A decisão se fundamentou em critérios objetivos e em precedentes análogos, o que afasta a suposta omissão alegada.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025